Tribunal: STF
Processo: RE 1525475
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DA RECEITA FEDERAL APOSENTADO. BÔNUS DE EFICIÊNCIA E PRODUTIVIDADE. LEI 13.464/17. PARIDADE ENTRE ATIVOS E INATIVOS. NÃO CABIMENTO. NATUREZA PRO LABORE FACIENDO (EM RAZÃO DO TRABALHO FEITO) . ENUNCIADO Nº 20 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Apelação interposta pelo particular contra sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que objetivava o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade em paridade com os servidores da ativa, incluindo o pagamento dos valores atrasados, nos termos da Lei nº 13.464/2017.



    2. Nas razões recursais, alega o recorrente, em síntese: a) que o Bônus de Eficiência instituído pela Lei 13.464/2017 possui caráter genérico e independe de especificidades laborais, a que se inclui a produtividade, já que é paga a todos os Auditores Fiscais, indistintamente; b) é fácil perceber que, embora haja a tentativa de classificar a bonificação percebida como verba de natureza indenizatória, em caráter pro labore faciendo, dado o disposto no art. 11, § 2º, da Lei Federal que instituiu o Bônus por Produtividade, a natureza remuneratória do bônus é evidente, sendo necessária sua extensão aos proventos dos inativos, em razão do princípio da paridade.



    3. Os critérios para a aferição e pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade foram disciplinados pela Lei 13.464/2017, que instituiu o Bônus de Eficiência e Produtividade aos ocupantes dos cargos de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, estendendo a referida vantagem aos aposentados e aos pensionistas, todavia em patamar diferenciado, nos percentuais definidos na tabela "A" do Anexo IV do mesmo diploma legal, de acordo com o maior ou menor tempo de percepção da aposentadoria/pensão.



    4. Destarte, a vantagem em comento não assumiu caráter geral, mas sim gratificação de serviço ( propter laborem ), estando atrelada ao cumprimento de indicadores de desempenho e metas, de forma que seu pagamento deve observar os percentuais determinados na Lei, quer seja quanto aos servidores em atividade, quer seja quanto aos servidores inativos, não havendo, dessa forma, ofensa à garantia da paridade.



    5. Muito embora a avaliação institucional seja feita de forma uniforme e esteja atrelada aos resultados do órgão como um todo, não há que se olvidar que cada servidor contribuiu para a formação da avaliação global, o que não foi feito pelos inativos, que não mais desempenham atividades funcionais.



    6. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, já se manifestou sobre tema, dispondo que "a regra de extensão aos inativos das melhorias da remuneração dos correspondentes servidores em atividade (CF, art. 40, § 8º, cf. EC 020 /98) não implica a permanente e absoluta paridade entre proventos e vencimentos, dado que nos últimos se podem incluir vantagens pecuniárias que, por sua natureza, só podem ser atribuídas ao serviço ativo" (ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99).



    7. Acerca da aplicação do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 20 do STF, não há como reconhecer a identidade da matéria constante em tal enunciado e a discussão trazida neste feito, na medida que a situação subjacente à lide em nada se aparenta com a tese fixada na referida súmula, relativamente à garantia da GDATA aos servidores da União, considerando-se que naquela situação a referida gratificação, até determinada pontuação, foi assegurada somente aos servidores ativos independentemente de qualquer contrapartida laboral, dando azo à sua caracterização, até respectivo valor, como sendo de natureza de reajuste geral, ao fim e ao cabo assegurado também aos servidores inativos com esteio na norma do § 4º, do art. 40 da CF/88, na sua redação original. Neste sentido, destacam-se os seguintes precedentes: Rcl 57854 / CE - CEARÁ; Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA; Julgamento: 21/05/2023; Publicação: 22/05/2023 e Rcl nº 57.832-AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/03/2023, p. 27/03/2023.



    8. Desta forma, considerando que o Bônus de Eficiência e Produtividade é uma vantagem atribuída em razão do desempenho institucional do órgão ao qual o servidor encontra-se vinculado, e não tendo como ser aferida em relação aos pensionistas, senão conforme o disposto na própria lei, mostra-se razoável a atribuição de percentuais diferenciados, sem que isso implique ofensa à garantia da paridade.



    9. Aliás, essa é a posição desta Sexta Turma deste E. Tribunal, conforme se verifica do julgado: PROCESSO Nº 08172354620224058100, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL RODRIGO ANTONIO TENORIO CORREIA DA SILVA, 6ª TURMA, JULGAMENTO: 06/06/2023.



    10. Apelação desprovida.



    11. Honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11º, do CPC.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Extensão de vantagens ao inativos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.200.593/RS – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/6/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.038.486/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/9/2017 e RE 953.104, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 7/12/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente